Tribunal: TJDFT
Processo: 0715737-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715737-35.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUCINETE DA COSTA SANTOS RECORRIDA: MARIA PAES CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PAGAMENTO REALIZADO POR PARTE ILEGÍTIMA APÓS O FALECIMENTO DO AUTOR DA HERANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISCORDÂNCIA DO HERDEIRO. REMESSA AOS MEIOS ORDINÁRIOS. RESERVA DE BENS DO MONTE HEREDITÁRIO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Inventário, decotou as despesas inerentes ao veículo integrante do inventário e determinou sua entrega à inventariante, sob pena de busca e apreensão, destacando que o pedido de ressarcimento das parcelas referentes ao financiamento do automóvel requer dilação probatória, incabível no rito do inventário. 2. O artigo 612 do CPC autoriza ao julgador decidir as questões de direito e de fato quando estas se acharem, desde já, provadas por meio de documentos, não sendo necessária a remessa aos meios ordinários. Contudo, tal possibilidade é afastada quando a matéria exige dilação probatória, como no caso em apreço, especialmente se há discordância da herdeira/agravada quanto a habilitação do crédito (art. 643, caput, do CPC). 3. Nos termos do parágrafo único do artigo 643 do CPC, se a obrigação não está suficientemente comprovada nos autos não é possível atender ao pedido de reserva de valores, em poder do inventariante, a fim de garantir o crédito. 4. A despeito da juntada aos autos de origem de comprovantes de pagamento das parcelas atinentes ao contrato de financiamento, forçoso reconhecer a existência de circunstâncias que precisam ser melhor elucidadas, acerca do alegado dever de preservação dos bens deixados pelo falecido, além da natureza da posse exercida sobre o bem, exigindo dilação probatória. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou o artigo 612 do Código de Processo Civil, porque está comprovado o pagamento regular de dívidas do espólio referentes ao funeral do de cujus e ao financiamento do veículo VW Voyage, cujos valores deveriam ser habilitados no inventário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 612 do CPC. Com efeito, a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca do tema no ID 19543206 – Págs. 4/5, verbis: Historiam os autos que a agravante teve reconhecida a união estável com o de cujus apenas no período de agosto/1993 a julho/2010. Nesses termos, considerando ter sido o veículo em questão adquirido em 2012, a agravante não tem direito a meação sobre ele. Ocorre que após o falecimento do autor da herança, por razões não suficientemente esclarecidas no instrumento, a recorrente exerceu a posse sobre o veículo e promoveu o pagamento das parcelas residuais do financiamento, como se proprietária fosse. Ressalta a agravante que assim procedeu porque solicitou o resgate do seguro prestamista a fim de viabilizar a quitação do financiamento, mas teve a sua pretensão rejeitada, sob a alegação de que ela era parte ilegítima (união estável ainda não reconhecida judicialmente e apenas firmada até 2010). Assim, continuou realizando o pagamento do financiamento, pois o bem – parte integrante do espólio – estaria sob risco de perecimento. Todavia, o direito alegado pela recorrente não está claro, ao contrário do que pretende fazer crer. Observa-se que, justamente em razão da inexistência de comprovação da união estável havida entre a agravante e o extinto, esta foi destituída do encargo de inventariante, em setembro de 2014 (ID 16737494). A partir de então, a mãe do de cujus, na condição de herdeira e inventariante, seria a responsável pela manutenção dos bens deixados pelo filho e, pelo menos em tese, estaria apta a requerer a cobertura do seguro para quitação do financiamento – circunstâncias capazes de afetar a verossimilhança das alegações apresentadas pela agravante. Nesse contexto, a despeito da juntada aos autos de origem de comprovantes de pagamento das parcelas atinentes ao contrato de financiamento, forçoso reconhecer a existência de circunstâncias que precisam ser melhor elucidadas, acerca do alegado dever de preservação dos bens deixados pelo falecido, além da natureza da posse exercida sobre o bem, exigindo dilação probatória. É induvidoso que, para infirmar os argumentos do colegiado, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015